Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Consumidor. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. plano de saúde. Fornecimento de medicamento. neoplasia. Selpercatinibe. Cobertura obrigatória. Previsão legal. ANS. Rol exemplificativo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Fornecimento do medicamento do medicamento Selpercatinibe 80mg, via oral, 2 (duas) vezes ao dia, para o tratamento de carcinoma medular de tireoide metastático, com mutação do gene RET.
II. Questão em discussão
2. Atestação médica da necessidade do medicamento para evitar a progressão da doença, sendo o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado.
III. Razões de decidir
3. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. Segundo o art. 12, I, c, da Lei n. 9656/1998, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
5. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido. Tutela de urgência não concedida.